Tribunal: CARF
Processo: 11080.731847/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731847/2017-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.957 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ROLAND BERGER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/01/2012, 18/01/2012, 23/01/2012, 24/08/2012
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação deste precedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-000.088, proferido pela
12a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que julgou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a impugnação apresentada pela contribuinte,
mantendo o crédito tributário no valor de R$ 70.472,33 (fls. 270/274).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731847/2017-60
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731847/2017-60

Consiste de Notificação de Lançamento no NLMIC – 2557/2017 de 05/09/2017
(fls. 2) de multa no valor de R$ 77.100,91, lançada sobre a não homologação das Declarações de
Compensação (fls. 3), conforme Despacho Decisório constante do processo no 10880-
939790/2014-14, tendo como fundamento legal o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores.
Em sede de impugnação a Contribuinte alegou que:
a) A impugnação deve ser analisada em conjunto com a Manifestação de
inconformidade objeto do Processo Administrativo no 10880.939790/2014-14;
b) Ocorreu a decadência do direito de lançar a multa;
c) Não foi demonstrado dolo ou ao menos culpa da impugnante e de acordo com o
projeto de conversão da MP, a multa não deve atingir os contribuintes de boa-fé;
d) A ilegalidade da concomitância da multa isolada com a multa de mora;
e) A impossibilidade de imposição da multa antes do termino da discussão na esfera
administrativa.
f) Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 2o da
Lei no 9.784/99;
g) Da ilegitimidade da incidência de juros sobre a multa isolada.
A d. DRJ por sua vez, rejeitou a decadência e as ilegalidades suscitadas, e, no
mérito, reduziu a multa aplicada ao valor de R$ 70.472,33, pois, em sede de manifestação de
inconformidade contra a não homologação, houve reconhecimento parcial do direito creditório:
Neste caso, a manifestação de inconformidade apresentada no processo administrativo
10880.939790/2014-14 foi julgada procedente em parte para reconhecer o direito
creditório parcialmente e homologar a compensação declarada em parte (Acórdão 107-
000.088 de 29/07/2020 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO).
Assim, após o reconhecimento de parte do direito creditório a multa por compensação
não homologada é a seguinte (fl. 124).
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 6.1.2021 (Termo de Ciência
Eletrônica por Abertura de Mensagem à fl. 131), apresentou recurso voluntário, em 1.2.2021,
assim manejado (fls. 134/154).
Asseverou que o ora Recurso Voluntário deveria ser analisado em conjunto com o
recurso interposto no Processo Administrativo no 10880.939790/2014-14, no qual se discute o
direito creditório.
8. Isso porque, o artigo 6o, § 1o, inciso II, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
prevê a distribuição e o julgamento conjunto dos processos vinculados por decorrência,
isto é, aqueles que são instaurados a partir da análise de direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731847/2017-60

Defendeu que deve-se observar o prazo de 5 anos para a imposição de penalidade
decorrente de compensação não homologada, como in casu, tendo em vista que a multa em
questão nada mais é do que um acessório à própria compensação. Tendo como termo inicial da
decadência a data de transmissão da DCOMP.
Assim, para a Recorrente não haveria qualquer embasamento para a aplicação do
prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN para a imposição de penalidade referente à própria
DCOMP.
21. Portanto, in casu, a Autoridade Fiscal tinha até 13.01.2017, 24.08.2017, 18.01.2017
e 23.01.2017, respectivamente, para se manifestar definitivamente sobre as
compensações
objeto
das
DCOMPs
no
06974.51397.130112.1.3.02-3248,
no
37186.45134.240812.1.3.02-5029,
no
00540.76568.180112.1.3.02-0486
e
no
05130.30700.230112.1.3.02-3339, inclusive no que se refere à imposição de penalidade
pela sua não homologação, razão pela qual está decaído o direito de exigir a multa
isolada prevista no artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996, devendo ser declarada extinta a
penalidade discutida.
Sustentou que à época da transmissão das referidas DCOMPs (entre janeiro e
agosto de 2012), a Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, sequer havia sido publicada, não
sendo possível a aplicação da multa isolada pelas Autoridades Fiscais com base na redação do
§17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996. Invocou o princípio da irretroatividade tributária,
previsto nos artigos 105 e 106 do CTN, porque a lei nova seria mais gravosa:
27. Portanto, visto que o §17, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, instituiu uma nova
penalidade tributária, gerando situação mais gravosa ao sujeito passivo, a incidência da
multa isolada não poderia retroagir a fatos pretéritos, sob pena de infração aos
princípios tributários.
Aduziu que esse E. Colegiado Administrativo e a C. Câmara Superior de Recursos
Fiscais (“CSRF”) possuem precedentes afastando a aplicação da multa isolada prevista na Lei no
10.833/2003 e pela Medida Provisória no 2.158-35/2001 sobre compensações efetuadas
anteriormente à vigência de tais dispositivos, com base no princípio da irretroatividade.
Dessa forma, a multa isolada aplicada à Recorrente não deve prosperar, diante da
vedação à aplicação retroativa do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela
Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, ocorridos em janeiro e agosto de 2012, portanto, antes
de sua vigência, devendo o acórdão recorrido ser reformado e a multa integralmente exonerada.
Por fim, defendeu que não pode a Recorrente ser apenada pela multa isolada ora
combatida, pois, no caso concreto, não foi demonstrada – ou sequer aventada – a existência de
culpa ou de conduta dolosa sendo certo que, como não existe responsabilidade objetiva no
Direito Tributário, as Autoridades Fiscais deveriam ter provado que a Recorrente agiu com
negligência, imprudência ou imperícia para que pudessem ter lavrado a multa isolada ora
atacada, o que, frise-se, não foi feito. Inclusive, seria impossível tal prova, uma vez que a
Recorrente agiu com boa-fé e lealdade (que são deveres legalmente estabelecidos) e em pleno
exercício regular de seu direito.
É o relatório.
Voto
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731847/2017-60

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ROLAND BERGER LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 10880.939790/2014-14, ocasião em que a d. DRJ decidiu
pela manutenção da não homologação, devendo, assim, ser mantida também a exigência da
multa isolada.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731847/2017-60

inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 62 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), afasta-
se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa atacada, via de
consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731847/2017-60

CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 215
DF CARF MF
Original